Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA O QUAL INCUMBE À RÉ. ART. 373, II, CPC. INÉRCIA. DIVERSAS OPORTUNIDADES. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS JULGADOS DOS DEMAIS PROCESSOS. DEPOIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE ALUGUEL. APELO IMPROVIDO.

1. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com pedido de cobrança e liminar, julgada procedente para: a) rescindir o contrato de locação; b) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 38.248,29, bem como os aluguéis devidos e encargos acessórios até a efetiva desocupação, ocorrida em 06/09/2019. 1.1. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Afirma que não está correto o entendimento do juiz de que ela não se desincumbiu de provar a falsidade do contrato de locação residencial supostamente assinado em 20/02/2012. Sustenta que consta no documento a qualificação do Sr. Nelson, mas ele já havia falecido, por isso, seria representado legalmente pelo Sr. Erico Cagali, no entanto, ao final do contrato consta somente o nome do Sr. Nelson, o que faz levantar dúvidas quanto a idoneidade do documento. Aduz que o contrato de aluguel foi assinado em 20/02/2012, data anterior ao recebimento do termo de inventário, portanto, o representante legal não detinha poderes para transacionar sobre os bens conforme preceitua a lei. Defende que não consta nele a assinatura de testemunhas, tampouco o reconhecimento de firma para comprovar a real data da suposta assinatura, salientando que alegou nulidade do documento diversas vezes no processo. Diz ainda que as informações prestadas na oitiva de testemunhas não têm o condão de comprovar os fatos alegados na exordial, bem como que a sentença recorrida é conflitante com os demais processos, depoimentos e documentos em todos os processos que tramitaram a respeito em relação ao móvel.

2. Conforme demonstrado na sentença, observa-se que a apelante se manteve inerte no que tange ao requerimento de prova técnica para comprovar a falsidade da assinatura do contrato de locação, ônus da prova que incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 2.1. Na audiência realizada no dia 10/06/2019, foi concedido “às partes o prazo comum de 5 dias para especificarem provas”. 2.2. A apelante se limitou a requerer “a oitiva do representante do espólio assim como de testemunhas a serem oportunamente arroladas”. 2.3. Após alguns recursos, o juiz de primeiro grau intimou novamente as partes “para se desincumbirem do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo (comum) de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.”. 2.4. Mais uma vez, a apelante se manteve inerte em requer a prova pericial, alegando que “os documentos acostados nos autos comprovam que o contrato de aluguel é materialmente falso e, também, nulo de pleno direito”. 2.5. Em seguida, foi realizada audiência com a oitiva das testemunhas, mesmo assim a apelante não requereu a perícia antes do encerramento da instrução processual. 2.6. Dessa forma, ficou bem claro que a apelante deixou de se desincumbir do ônus que lhe cabia de comprovar a suposta inautenticidade do contrato, prova técnica essencial, conforme claramente determinando pelo juízo de primeiro grau, por mais de uma oportunidade.

3. O julgado está em consonância com as decisões das demais ações, principalmente a sentença da ação de usucapião (proc. no 0702645-25.2018.8.07.0011), transitada em julgado. 3.1. A sentença está também na mesma linha do disposto no acórdão do agravo no 0706775-57.2019.8.07.0000, julgado por esta 2a Turma Cível, interposto contra a decisão destes autos que deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel. 3.2. De fato, não sendo impugnada a própria assinatura da apelante no contrato, esse fato basta, por si só, para demonstrar que ela externou a intenção de ser locatária do imóvel naquele momento. 3.3. Quanto aos depoimentos colhidos em audiência, restou bem claro que a apelante de fato assinou o contrato de locação do imóvel e, por isso, deveria adimplir sua obrigação de pagamento. 3.4. Enfim. A apelante, depois de celebrar contrato de locação do imóvel, deixou de pagar o aluguel, o que demonstra que a sentença que decretou o despejo deve ser mantida.

4. Apelo improvido.